Tribunal: TJSP
Processo: 2257470-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente progredido ao regime semiaberto, mas que permanece há mais de dois meses custodiado em regime fechado. Pleito de remoção para unidade prisional adequada. Ilegalidade do ato praticado pela autoridade judiciária apontada como coatora não verificada – Responsabilidade pela efetivação da transferência de estabelecimento penal que recai sobre a Secretaria da Administração

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente progredido ao regime semiaberto, mas que permanece há mais de dois meses custodiado em regime fechado. Pleito de remoção para unidade prisional adequada. Ilegalidade do ato praticado pela autoridade judiciária apontada como coatora não verificada – Responsabilidade pela efetivação da transferência de estabelecimento penal que recai sobre a Secretaria da Administração Penitenciária, observados os critérios estabelecidos no RE 641.320 e na Súmula Vinculante no 56 do C. STF. Demora injustificada no cumprimento da ordem judicial. Necessidade, excepcional, de intervenção desta Corte – Ordem concedida em parte para que a Secretaria da Administração Penitenciária, no prazo de 10 dias, disponibilize vaga e efetive a transferência do paciente para o regime intermediário. Decorrido este prazo "in albis", o MM. Juízo da Execução deverá conceder prisão albergue domiciliar até a efetiva disponibilização e transferência do apenado ao regime adequado.